Tribunal: CARF
Processo: 16327.000283/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUÇÃO COMO DESPESAS. PERÍODO MÍNIMO DE INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. PROVA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, desde que observado, dentre outras condições, o período mínimo de inadimplência fixado na legislação.
A alegação de vencimento antecipado de créditos, em decorrência de disposições contratuais, deve ser comprovada por meio da comprovação individualizada de tais fatos em relação a cada um dos créditos deduzidos como perdas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUÇÃO COMO DESPESAS. PERÍODO MÍNIMO DE INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. PROVA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro líquido, desde que observado, dentre outras condições, o período mínimo de inadimplência fixado na legislação.
A alegação de vencimento antecipado de créditos, em decorrência de disposições contratuais, deve ser comprovada por meio da comprovação individualizada de tais fatos em relação a cada um dos créditos deduzidos como perdas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVAS DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. ÔNUS DO RECORRENTE. OMISSÃO DO INTERESSADO. VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. CONSTRUÇÃO DA PROVA PELA AUTORIDADE JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal, é ônus do recorrente apresentar as provas das suas alegações. Diante da omissão do interessado, os princípios da verdade material e do formalismo moderado não amparam a construção probatória por parte da autoridade julgadora.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000283/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PEFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (NOVA
DENOMINAÇÃO DE PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED
FIN E INVESTIMENTO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUÇÃO COMO
DESPESAS. PERÍODO MÍNIMO DE INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO
ANTECIPADO.
PROVA
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
desde que observado, dentre outras condições, o período mínimo de
inadimplência fixado na legislação.
A alegação de vencimento antecipado de créditos, em decorrência de
disposições contratuais, deve ser comprovada por meio da comprovação
individualizada de tais fatos em relação a cada um dos créditos deduzidos
como perdas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUÇÃO COMO
DESPESAS. PERÍODO MÍNIMO DE INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO
ANTECIPADO.
PROVA
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro
líquido, desde que observado, dentre outras condições, o período mínimo de
inadimplência fixado na legislação.
A alegação de vencimento antecipado de créditos, em decorrência de
disposições contratuais, deve ser comprovada por meio da comprovação
individualizada de tais fatos em relação a cada um dos créditos deduzidos
como perdas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000283/2009-93
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVAS DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. ÔNUS DO RECORRENTE.
OMISSÃO DO INTERESSADO. VERDADE MATERIAL. FORMALISMO
MODERADO. CONSTRUÇÃO DA PROVA PELA AUTORIDADE
JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal, é ônus do recorrente apresentar as provas
das suas alegações. Diante da omissão do interessado, os princípios da verdade
material e do formalismo moderado não amparam a construção probatória por
parte da autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-64.801,
de 21 de janeiro de 2015, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado (fls. 341/346).
O presente processo se refere a Autos de Infração lavrados para a exigência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), em relação ao ano-calendário de 2004 (fls. 250/262). A infração apontada nos referidos
documentos é a inobservância do regime de escrituração, por meio da antecipação de custos ou
despesas. No lançamento, foi imposta a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento).
No Termo de Verificação e Infração Fiscal (TVIF) de fls. 265/273, detalha-se a
infração verificada. Segundo a autoridade fiscal, o sujeito passivo não teria observado as
condições temporais fixadas no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, para dedução como despesas de
perdas no recebimento de créditos, conforme excerto a seguir:
→ Para contratos, abaixo de R$ 5.000,00, o montante de R$ 1.369.177,72, não observou
o prazo de 180 dias, para a sua dedução como perda. Tal fato ocorreu, pois o
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

contribuinte baixou os créditos por CPF, e não pelo prazo de inadimplência dos
contratos, a partir da sua data de vencimento, conforme previsto na Lei n° 9.430/96.
→ Para contratos, entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, o montante de R$ 17.997,05, não
observou o prazo de 1 ano, para a sua dedução como perda. Tal fato ocorreu, pois o
contribuinte baixou os créditos por CPF, e não por contrato, conforme previsto na Lei
n° 9.430/96.
A partir da referida constatação, e considerando-se que as citadas perdas seriam
dedutíveis no ano-calendário de 2005, período em que teria havido a apuração/pagamento de
IRPJ/CSLL a pagar, foram considerados os efeitos da postergação no pagamento dos referidos
tributos.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
275/281, na qual alegou, em síntese que:
(i)
a autoridade fiscal considerou, apenas, as datas de vencimento originais
dos contratos de crédito, sem a análise das características peculiares, em
especial em relação a existência de cláusula que impõe “a antecipação do
vencimento das parcelas vincendas, no caso de não liquidação de qualquer
parcela anterior”;
(ii)
a antecipação do vencimento deve ser considerada para todos os fins,
incluindo a baixa de créditos referentes a devedores duvidosos, conforme
§2o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996;
(iii)
a única restrição imposta pela citada legislação é a obrigatoriedade de se
somar “o total das parcela em mora (vencida + vincenda antecipada) para
fins do seu enquadramento nos limites da lei”;
(iv)
a conclusão seria aplicável, ainda que os limites das somas para cada
devedor não tenham ultrapassado os limites previstos no art. 9o, §1o, inciso
I, alíneas “a” e ‘b”, da Lei no 9.430, de 1996.
Às fls. 294/337, foram juntados documentos estranhos aos presentes autos. No
relatório da decisão recorrida, esclarece-se que se referem ao processo administrativo no
16327.000457/2009-18.
No Acórdão de primeira instância, apontou-se que a argumentação da autuada se
ampararia na cláusula terceira do Contrato de Utilização do Sistema “Cartão Pernambucanas”
(fls. 288/290). Entretanto, não teriam sido apresentadas provas de que todas as perdas no
recebimento de créditos relacionadas à infração constatada na autuação seriam regidas pelo
citado contrato.
Pelo contrário, o exame do razão analítico da conta em que as perdas eram
registradas (fls. 14/38) revela a inexistência de menção ao “Cartão Pernambucanas” e o registro
de “baixas de contratos de empréstimos”, “baixas de contratos de financiamentos”, “baixas de
rendas de empréstimos”, e “baixas de rendas de financiamentos”. Haveria a necessidade, então,
de individualização das perdas registradas, com a informação do respectivo contrato de regência,
o que não teria ocorrido no caso concreto.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

Finalmente, seria improcedente a alegação de que a autoridade fiscal teria
considerado as datas de vencimento originais dos contratos, já que teriam sido adotadas as datas
de vencimento informadas pela própria contribuinte.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
ÔNUS
DA
PROVA.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÕES
CONTRATUAIS.
ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que deem a elas força probante. No caso de alegação de perdas no
recebimentos de créditos fundamentada em contratos escritos, devem ser identificados e
discriminados, de maneira individualizada, cada um dos contratos que ampararam os
registros das perdas.
Após a ciência, a autuada apresentou o Recurso Voluntário de fls. 351/363, no
qual se limita a repetir ipsis litteris as alegações contidas na Impugnação. Ao final da peça,
invoca o princípio da verdade material, para sustentar a obrigação da Administração Pública de
“carrear para o expediente todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria
tratada” e a prevalência de busca da referida verdade em relação aos “elementos fáticos e
probatórios dos autos”. Invoca, ainda, o princípio do informalismo, e pugna pela realização de
sustentação oral.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 25 de fevereiro de 2015 (fl. 349), e apresentou o seu Recurso, em 25 de março do mesmo ano
(fl. 351), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradoras da pessoa jurídica, devidamente
constituídas à fl. 366.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria em discussão nos presentes autos diz respeito à
dedução como despesas, na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de perdas no
recebimento de créditos decorrentes da atividade da pessoa jurídica Recorrente. O tema é regido
pelo contido no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, a seguir reproduzido (na redação vigente à época
dos fatos geradores incluídos na autuação):
Art.9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
[...]
§2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados em
relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
As disposições acima são aplicáveis à CSLL, por força do disposto no art. 28 da
mesma Lei.
Art.28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a
3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
A constatação da autoridade fiscal é que não teriam sido respeitadas as regras
referentes aos prazos de inadimplência fixados nas alíneas “a” e “b” do §1o do dispositivo legal
acima transcrito, de modo que seriam indevidas as deduções realizadas pelo sujeito passivo.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a repetir, inicialmente, o
argumento de defesa apresentado na Impugnação, no sentido de que a autoridade fiscal teria
ignorado o fato de que, por disposição contratual, os créditos relacionados às perdas deduzidas
sofreriam “a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, no caso de não liquidação de
qualquer parcela anterior”, considerando, assim, as datas de vencimento originais dos contratos
de crédito, para a aferição dos prazos de inadimplência.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

Neste sentido, com fulcro no art. 57, §3o, do RI/CARF, valho-me da perfeita
análise realizada na decisão de primeira instância, adotando como meus os fundamentos ali
expostos:
DO VENCIMENTO DOS CRÉDITOS
A impugnante afirma que a Fiscalização, para fins de determinação do prazo para
registro das perdas com créditos, adotou as datas de vencimento originais dos contratos
de crédito, sem levar em consideração a existência de cláusula que impõe a antecipação
do vencimento das parcelas vincendas, no caso de não liquidação de qualquer parcela
anterior.
O argumento da contribuinte foi amparado na cláusula terceira do Contrato de
Utilização do Sistema “Cartão Pernambucanas”, cuja cópia foi apresentadas às
fls.288/290.
Inicialmente cabe notar que o argumento da impugnante parte da premissa de que todas
as perdas no recebimentos de créditos em questão seriam regidas pelo referido contrato.
Todavia, a contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que amparasse tal
premissa.
De fato, ao se analisar o histórico do razão analítico da conta em que eram registradas as
perdas, às fls.14/38, verifica-se que não há nenhuma menção ao Contrato de Utilização
do Sistema “Cartão Pernambucanas”, mas sim a “baixas de contratos de empréstimos”,
“baixas de contratos de financiamentos”, “baixas de rendas de empréstimos”, e “baixas
de rendas de financiamentos”.
Sendo assim, não há amparo para o entendimento da impugnante de que a cláusula
terceira do Contrato de Utilização do Sistema “Cartão Pernambucanas” seria aplicável a
todos os casos de perdas no recebimento de créditos ora em análise. Nesse sentido, seria
necessário que a impugnante trouxesse aos autos uma relação detalhada com cada uma
das perdas registradas, informando os respectivos contratos, os quais deveriam ser
apresentados de forma individualizada, o que não ocorreu no caso concreto.
Ademais, a impugnante alega que a Fiscalização teria considerado a data do vencimento
original dos contratos, para efeito do registro das perdas com créditos.
Contudo, tal afirmação é improcedente, uma vez que a Fiscalização adotou a data do
vencimento informada pela própria contribuinte, e não a data do vencimento original
dos contratos.
Tal fato fica evidenciado por meio da amostragem dos dados fornecidos pela
contribuinte e relacionados pela Fiscalização na tabela de fls.93, que serviu de subsídio
para a Intimação no 03/08, por meio da qual resta claro que a quantidade de dias de
atraso levada em consideração pelo Fisco foi exatamente o atraso informado pela
contribuinte.
Adotando-se como exemplo a primeira linha da supracitada tabela, observa-se que o
contrato de no 778281559, datado de 16/08/2003, tratava de um valor principal de
R$4.606,18, dos quais só houve o pagamento de R$1.987,82 (principal de R$1.919,31 e
juros de R$68,51). Segundo a informação fornecida pela impugnante, e adotada pela
Fiscalização, o atraso do contrato em questão correspondia a 197 dias.
Levando-se em consideração que a data da inscrição da perda, informada pela
contribuinte, ocorreu em 15/03/2004, tem-se que, a partir da subtração dos 197 dias de
atraso de tal data, obtém-se o dia 31/08/2003, que é condizente com a data de
celebração do contrato, em 16/08/2003, e demonstra a antecipação do vencimento do
contrato a partir da inadimplência da parcela de 31/08/2003.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

Ou seja, ao contrário do que alega a impugnante, a Fiscalização de fato respeitou as
antecipações de vencimento contratuais informadas pela própria contribuinte, não
assistindo razão ao argumento de que o Fisco teria adotado as datas de vencimento
originais dos contratos de crédito.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente não apresenta qualquer elemento de
prova adicional que pudesse se contrapor à constatação da autoridade julgadora de que as suas
alegações não teriam sido comprovadas. Não comprova que todos os créditos relacionados às
perdas deduzidas na apuração do IRPJ e CSLL estariam relacionadas ao Contrato de Utilização
do Sistema “Cartão Pernambucanas”. Não se contrapõe ao argumento de que os registros
contábeis revelam que as referidas perdas se relacionariam a outras espécies de contratos de
empréstimos e financiamentos. Não contesta o fundamento de que as datas de vencimento
adotadas pela autoridade fiscal foram aquelas que ela própria, Recorrente, indicou, e não as datas
de vencimento originais.
Deste modo, devem ser mantidas as conclusões da autoridade fiscal, no sentido de
que não teriam sido observados os prazos mínimos previstos no art. 9o, §1o, inciso I, alíneas “a” e
‘b”, da Lei no 9.430, de 1996, para dedução como despesas, na apuração do IRPJ e da CSLL, das
perdas no recebimento de créditos.
Como argumento adicional de defesa, a Recorrente se limita a invocar os
princípios da verdade material e do informalismo, para sustentar que seria dever da autoridade
julgadora trazer ao processo “todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria
tratada”.
Ora, nos termos do art. 16, incisos III e IV, do Decreto no 70.235, de 1972, a
Impugnação apresentada no processo administrativo fiscal deve mencionar, dentre outros
elementos:
Art. 16 [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (destacou-se)
A referida disposição se adequa com perfeição à regra geral prevista no Código
de Processo Civil, conforme transcrição abaixo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Neste sentido, se é verdade que o processo administrativo fiscal é informado,
dentre outros, pelos princípios da busca da verdade material e do formalismo moderado, tal fato
não pode amparar a conclusão desejada pela Recorrente, no sentido de que, omitindo-se o sujeito
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

passivo em relação ao ônus de comprovar as suas alegações, recairia sobre a autoridade
julgadora o dever de construir as referidas provas.
A respeito do tema, cabe trazer as preciosas lições da professora Maria Rita
Ferragut, para quem:
Aquele que alega o fato tem direito de produzir provas diretas ou indiretas que
sustentem sua alegação. Tem, também, o dever de produzi-las, a menos que aceite
sujeitar-se às consequências jurídicas advindas de sua inércia. É , por isso, um ônus.
As regras processuais veiculadas no art. 373 do NCPC traduzem a necessidade de que
cada uma das partes prove, no processo, os fatos alegados, posto que a mera afirmação
não implica, por si só, a veracidade da proposição; para que se sustente como
verdadeiro, o conteúdo do enunciado deve ser linguagem objeto de metaliguagem
probatória.
[...]
Assim, ônus é diferente de dever. O primeiro consiste no encargo ou responsabilidade
por determinado comportamento, que pode ou não ser exercido. Não obriga o sujeito,
apenas submete-o às consequências inerentes à ausência de seu ato, sendo as principais,
no campo probatório, o reconhecimento da veracidade do fato alegado por terceiro ou
da falsidade do fato alegado por quem se omitiu. Já dever (ou obrigação, a depender) é
relação jurídica regulada pelos modais deônticos permitido, obrigatório ou proibido,
cujo descumprimento submete o sujeito passivo à sanção. 1
É importante, ainda, invocar as considerações de Fabiana Del Padre Tomé,
conforme trecho a seguir:
Efetuado o lançamento ou o ato de aplicação de penalidade segundo os moldes
prescritos pelo ordenamento – incluindo sua fundamentação na linguagem das provas-,
passa a ser do contribuinte o ônus da contraprova. Instalado o contencioso
administrativo, o discurso jurídico assume o caráter de uma discussão, enriquecida por
ações linguísticas endereçadas à persuasão e ao convencimento em que cada parte
incumbe justificar suas afirmações.
[...]
Devidamente provado o fato enunciado pelo Fisco ou pelo contribuinte, as alegações
que pretendam desconstituí-lo devem, igualmente, estar fundadas em elementos
probatórios. Tudo, na esteira da regra segundo a qual o ônus/dever da prova cabe a
quem alega, não se admitindo, na esfera tributária, convenções que alterem essa forma
de distribuição. 2
Com base no formalismo moderado, a Administração não pode impor regras
excessivamente formais para a prática dos atos processuais. No caso específico, não pode exigir
formalidades exageradas para que o administrado apresente as provas das suas alegações. Isto
não significa, contudo, eximir-lhe do ônus probatório.
De outra parte, o ordenamento jurídico até permite, na busca pela verdade
material, que a autoridade julgadora, diante dos argumentos e provas apresentadas pelas
partes, determine a realização de diligências ou perícias necessárias à formação da sua

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 72.
2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3a ed. São Paulo: Noeses, 2011. E-book não paginado.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000283/2009-93

convicção, conforme se observa no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. Situação
completamente diversa e inaceitável, é impor ao julgador o dever de, diante da omissão da parte,
valer-se dos referidos expedientes para realizar a construção probatória.
Como bem explicitado nos textos acima transcritos, a omissão da Recorrente em
relação ao seu ônus de comprovar as suas alegações, tem como consequência a consagração da
veracidade dos fatos comprovados pela autoridade responsável pelo lançamento tributário.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 394
DF CARF MF
Original